Tribunal: TJSP
Processo: 1004257-03.2022.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CITAÇÃO – Desacolhimento em sentença – Apelação da autora – Alegação de nulidade de citação que já havia sido rejeitada em incidente de desconsideração de personalidade jurídica, com trânsito em julgado certificado – Apelação que não impugna este fundamento da decisão recorrida – Caso em que o recurso não pode ser conhecido, ante o disposto no art. 932, III,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CITAÇÃO – Desacolhimento em sentença – Apelação da autora – Alegação de nulidade de citação que já havia sido rejeitada em incidente de desconsideração de personalidade jurídica, com trânsito em julgado certificado – Apelação que não impugna este fundamento da decisão recorrida – Caso em que o recurso não pode ser conhecido, ante o disposto no art. 932, III, parte final do CPC.